Tribunal: TJES
Processo: 5010033-87.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Liminar; Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010033-87.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: WELITON CARLOS LOTH DA FONSECA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. TRÂNSITO. IPVA. TERMO
AD QUEM
DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. CITAÇÃO.
IPVA. VENDA DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO PELO ALIENANTE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA COM BASE NO ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LEI ESTADUAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RECURSO INOMINADO nº 5010033-87.2023.8.08.0024.

RECORRENTE: WELITON CARLOS LOTH DA FONSECA.

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO – DETRAN/ES.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

P R O J E T O D E V O T O.

A sentença deve ser PARCIALMENTE reformada, segundo os fundamentos constantes do voto/ementa a seguir,
que substituem a sentença recorrida na medida da fundamentação deste voto
a bem da fundamentação sucinta, celeridade e informalidade, critérios legais esses extraídos do texto da Lei 9.099/1995, artigos 2º e 46, que norteiam o julgamento dos processos nos Juizados Especiais Federais.

Assome-se a isso, também, a súmula nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que diz que “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451 (RE 635729 RG, Rel.(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 30-06-2011, RG - MÉRITO DJe-162 pub. 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436), “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

Destaco os motivos já expostos na ementa deste voto, em fundamentação sucinta autorizada pelo artigo 46 da Lei 9.099/1995, aos quais me reporto e
que se consideram transcritos e integrantes desta fundamentação
.

O Estado do Espírito Santo se insurgiu contra a sentença, que declarou a insubsistência da sujeição passiva da Parte Autora ao tributo IPVA, desde a alienação do veículo – ocorrida em 01/01/2019.

Com razão a Parte Recorrente.

Como cediço, a obrigação tributária (dentre a qual, o IPVA) consiste de norma jurídica submetida à reserva legal de lei complementar federal,
ex vi
art. 146, III, “
a
”, “
b
” e “
c
”, da CF/1988 c/c 97, I, V e VI, do CTN.

Nesse contexto, não é possível que o CTB ou o CC/2002, que são leis federais ordinárias, tratem de matéria relativa à sujeição tributária,
a fortiori
à vista da existência do art. 124, II, do CTN.

Dito de outra forma, até a comunicação de venda ao DETRAN, é válida a sujeição passiva, da Parte Recorrida, ante previsão legal específica,
positivada no art. 10, V, da Lei Estadual nº 6.999/2001.

Não se trata, aqui, de qualquer questão à respeito da propriedade do veículo, que é matéria incontroversa. O que há,
in casu
, é a ocorrência do fato gerador do tributo, ano a ano, visto que o IPVA será devido ao alienador que não comunicar a venda.

Por conseguinte, o fato gerador do IPVA se implementou na forma do art. 3º, V, da Lei Estadual nº 6.999/2001, sendo a Parte Recorrida solidariamente responsável com o adquirente, nos termos do art. 10, V, da mesma Lei Estadual.

Estribada nessas conclusões, o STJ julgou o Tema Repetitivo nº 1.118 (REsps nº 1.881.788 e 1.937.040), que aplicando a técnica de distinção (
distinguishing
) sobre o verbete sumulado nº 585, definiu a seguinte tese jurídica:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA. VENDA DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO PELO ALIENANTE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA COM BASE NO ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI ESTADUAL ESPECÍFICA.

[...]

II - O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB não permite aos Estados e ao Distrito Federal imputarem sujeição passiva tributária ao vendedor do veículo automotor, pelo pagamento do IPVA devido após a alienação do bem, quando não comunicada, no prazo legal, a transação ao órgão de trânsito.

III - O art. 124, II do CTN, aliado a entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, autoriza os Estados e o Distrito Federal a editarem lei específica para disciplinar, no âmbito de suas competências, a sujeição passiva do IPVA, podendo, por meio de legislação local, cominar à terceira pessoa a solidariedade pelo pagamento do imposto.

IV - Tal interpretação é reverente ao princípio federativo, que, em sua formulação fiscal, revela-se autêntico sobreprincípio regulador da repartição de competências tributárias e, por isso mesmo, elemento informador primário na solução de conflitos nas relações entre a União e os demais entes federados.

V - Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos no art. 256-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva:
SOMENTE MEDIANTE LEI ESTADUAL/DISTRITAL ESPECÍFICA PODERÁ SER ATRIBUÍDA AO ALIENANTE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO PAGAMENTO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA DO VEÍCULO ALIENADO, NA HIPÓTESE DE
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA DO BEM AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE
.

VI - Recurso especial do particular parcialmente provido.

(REsp n. 1.881.788/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 1/12/2022.).

Nesse contexto, entendo que até que o órgão responsável seja comunicado da venda – que,
in casu
, se deu através da citação – a Parte Recorrida é responsável solidário pelo recolhimento do tributo IPVA, segundo positivado em lei estadual específica.

Diante dessas considerações,
dou parcial provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo
apenas para reconhecer a responsabilidade solidária da parte autora em relação ao IPVA, ante a ausência de comunicação da venda, mantendo incólume a sentença guerreada em seus demais termos.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o acolhimento parcial do reclamo.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)